Tribunal: STF
Processo: ARE 1403280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Ação Ordinária - Pretende obter chancela judicial a um alegado direito à isenção tarifária no uso da malha rodoviária atualmente administrada e operada pela requerida - Sentença de procedência - Recurso daconcessionária requerida - Provimento de rigor. A contratação anterior no sentido de se conceder isenção de pedágio era mera liberalidade da anterior concessionária de serviço público, mormente porque nunca houve oaperfeiçoamento das doações previstas, em razão de constrições que pesavam sobre a área objeto da praça depedágio, seja também porque tais doações não foram idealizadas como forma de encargo - Inocorrência deservidão de passagem aparente - Não se entrevê, pelos diversos documentos constantes, qualquer obstáculo à saída dos caminhões das apeladas das suas propriedades, não se podendo falar, portanto, em fechamento de vias de escoamento ou de locomoção - Improcedência que se impunha - Ônus de sucumbência invertidos - Honoráriosadvocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC - Sentença reformada - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV; 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se pode conjecturar que a apelante seja obrigada a respeitar pactuado do qual não participou, até porquedeve ser entendido que, em verdade, a contratação anterior no sentido de se conceder isenção de pedágio era mera liberalidade da anterior concessionária de serviço público, mormente porque nunca houve o aperfeiçoamento das doações previstas, em razão de constrições que pesavam sobre a área objeto da praça de pedágio, seja também porque tais doações não foram idealizadas como forma de encargo ou, pelo menos, não se colocavam na cláusula respectiva como detonadoras de situação tal em que, efetivadas determinariam, por isso mesmo, a perenização da isenção de pedágio.



    Nota-se que termo de compromisso de doação (fls. 24/29) e o recibo de pagamento pela erradicação da cultura (fls. 30) deixaram claro que a doação se daria sem nenhum ônus ou encargo de qualquer natureza.



    A autorização para ocupação e uso da área - execução das obras e serviços para a construção da praça de pedágio com compromisso assumido pela antiga concessionária de “envidar seus melhores esforços no sentido de analisar os projetos/estudos apresentados pela usina Santa Rita para regularização e/ou realocação para autorização de acesso privado” (fls. 31), não dão sustentação ao pleito inicial.



    Da mesma forma, pesa em desfavor dos argumentos das autoras-apeladas, o processamento de ação de desapropriação nº 1000907-39.2018.8.26.0547 proposta pela Autovias S.A. em face da Agro Pecuária Córrego Rico Ltda., que versa sobre parte do imóvel tido como doado, com reconhecimento expresso da expropriada quanto a necessidade da desapropriação e a concordância no tocante ao valor depositado (fls. 313).



    Data maxima venia o entendimento proferido na r. sentença, não há que se falar em obrigação proptem rem (“por causa da coisa”), além do que faltam claros elementos de vinculação ou sucessão obrigacional da requerida à manutenção da isenção tarifária.



    Ora, não há como se considerar existência de servidão de passagem aparente, posto que há imperiosa necessidade de constituição desta por meio de registro público ou mesmo através de ação judicial, sem que os recorridos tenham demonstrado que tal ocorreu.



    Cuidando-se de faixa de imóvel sob domínio da Estado, objeto de contrato de concessão feita à apelante, não sepode cogitar de presumir a existência da servidão sem o preenchimento dos requisitos legais para sua constituição, não havendo prova inconcussa de qualquer obstáculo à saída dos caminhões das autoras-apeladas das suas propriedades, fechamento de vias de escoamento ou de locomoção. E, diante da natureza de bem público, impossível alegação de servidão por usucapião.



    Ademais, não se vislumbra afronta ao princípio da boa-fé objetiva, no que tange ao controle do exercício dedireitos em contradição com um comportamento assumido anteriormente ('venire contra factum proprium').



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente